Tribunal: TJDFT
Processo: 0719433-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. DIREITO DE VISITA. COMPANHEIRA DO INTERNO. SENTENCIADA. CUMPRINDO PENA. REGIME ABERTO.
1. A Lei de Execução penal em seu artigo 41, inciso X, dispõe que é assegurado ao preso o direito de receber visita do cônjuge, do companheiro, de parente e amigos em dias determinados.
2. A própria lei dispõe que o referido direito não é absoluto ou irrestrito, podendo ser restringido ou suspenso a depender das circunstâncias do caso concreto.
3. Uma vez estando a companheira do recorrente cumprindo pena em regime aberto, a ela não pode ser permitida visitar o companheiro constrito, sob pena de descumprimento de uma das condições do próprio regime.
4. A Portaria no 08/2016 da VEP, que em seu art. 6o veda o ingresso para visitação daqueles que estejam cumprindo pena em regime carcerário aberto ou que tenham sido agraciados com o benefício do livramento condicional.
5. Recurso conhecido e não provido.